Tribunal: STF
Processo: HC 218514
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 742.211/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 11/04/2022, no ato de recebimento da denúncia, ante a suposta prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo).



     3. Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Argui inexistir prova concreta da participação do paciente no crime, afirmado não reconhecido por testemunhas ou vítimas, nem constar de qualquer diálogo telefônico captado na fase investigatória. Ressalta ter sido levado em conta somente as semelhanças físicas do paciente com suspeito do crime, bem como informações advindas de populares. Sublinha as condições pessoais favoráveis do paciente: residência fixa e emprego lícito. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. 



    É o relatório.



      Decido. 



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva:



    “(...) Aos delitos imputados cominam-se penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos – artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal. 



    A materialidade, por ora, se encontra suficientemente demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 3/4, 5/7, 9/29), autos de exibição e apreensão (fls. 9/12, 30/34 e 57), laudos periciais (fls. 69/105 e 107/116 e pelas declarações das vítimas.



     Há indícios suficientes de autoria em relação aos investigados, em específico a confissão do investigado FERNANDO SANTOS ARAÚJO perante a Autoridade Policial nos autos do Processo nº 1500295-80.2021.8.26.0210, onde ele admite a coautoria do roubo investigado no presente expediente, na companhia dos investigados JONATHAN e DOUGLAS. 



    Neste sentido, a confissão de FERNANDO e o envolvimento dos demais investigados foi corroborada pelas demais diligências investigativas. Em específico a comparação das armas e características físicas dos investigados com as imagens capturadas pelo sistema de monitoração interna do estabelecimento vítima durante a ação delitiva. 



    A reforçar o envolvimento de JONATHAN e DOUGLAS com o roubo objeto dos autos, a quebra de sigilo do aparelho celular de Fernando revelou diálogos trocados entre Fernando e Douglas. Nestes, ambos fazem possível alusão à troca de tiros com a polícia militar durante a perseguição e fuga após a prática do roubo, bem como sobre a recuperação das armas apreendidas pela polícia e a aquisição de novas armas para a pratica dos delitos.



(...) 



    Em relação ao quarto indivíduo envolvido nos fatos, foram angariadas informações através de informantes e populares que apontavam JOELITON SANTOS DOS REIS, vulgo "Quebrada", como o responsável pela articulação do delito e reunião de todos os envolvidos. 



    Neste sentido, foi identificado junto ao celular do investigado FERNANDO, contato identificado como "Quebrada" referente ao terminal telefônico (17)992836002, registrado em nome de Isadora Cristina Carvalho de Sousa Oliveira, a qual é companheira de JOELITON, com o qual possui duas filhas.



    Ao analisar as ligações efetuadas e recebidas pelo referido terminal telefônico, constatou-se que DOUGLAS e JONATHAN realizaram diversas ligações para JOELITON tanto às vésperas do roubo, como após o delito, circunstância que aliada ao cadastro da linha como contato no celular de FERNANDO, denota que JOELITON é o ponto de convergência entre todos os roubadores, o que, a princípio, corrobora as informações de que ele seria o articulador do roubo. 



    Destarte, consoante as informações obtidas durante a investigação, a prisão cautelar se revela imprescindível à garantia da ordem pública. 



    Os acusados são processados pela pratica de roubo circunstanciado, delito de extrema gravidade, praticado por ao menos 4 indivíduos, com exacerbada violência contra as vítimas e disparos de arma de fogo contra os policiais, durante intensa perseguição, por rodovias e estradas rurais da região. 



    Não obstante, a imputação delitiva é de crime gravíssimo, equiparado à hediondo (artigo 1º, inciso II, alínea "b" da Lei nº 8.072/90) a demandar maior rijeza deste juízo em sua apuração.



(...)



    De igual modo, JOELITON é reincidente, além de ostentar diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude de Guaíra, por atos infracionais diversos, inclusive com imposição de medidas socioeducativas e possuir recentíssima condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 1500832-76.2021.8.26.0210.



(...)



    Tais circunstâncias evidenciam a estreita proximidade dos acusados com o mundo do crime, além de denotarem possível adoção da criminalidade como meio de vida a demonstrar a imperiosa necessidade de sua segregação cautelar, notadamente pela perniciosidade que a liberdade daqueles representa a todo o tecido social.



    Deste modo, a custódia cautelar se faz necessária pra evitar que soltos, reiterem em novas condutas delitivas, considerado o elevado poderio de fogo e o audacioso empreendimento criminoso desenvolvido pelos acusados, os quais detinham considerável número de armas, se utilizavam de veículo obtido através de ilícitos intermediários e atuavam em cidades variadas da região, circunstâncias que torna presumível a extensão de contatos e influencia daqueles nos meios criminosos a propiciarem a reiteração em novos delitos.



     A custódia assegurará a conveniência da instrução criminal, pois soltos, os réus poderão obstaculizar ou até impedir atos processuais, notadamente o reconhecimento judicial, que estaria obstaculizado diante de eventual ausência dos acusados aos atos processuais.” (e-doc. 7; grifos nossos).



    9. O alegado quanto à inexistência de prova concreta da participação do paciente no delito, por se referir à autoria do crime, não é questão passível de ser analisada na via estreita do habeas corpus. A controvérsia vincula-se ao mérito do processo-crime e, além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelo Juízo a quo, no ato mediante o qual imposta a custódia, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 161.723-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    10. Vale ressaltar que a fase processual do recebimento da denúncia, momento no qual decretada a custódia, não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9ª ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



     11. Quanto aos fundamentos da prisão, ficou evidenciada a gravidade concreta da conduta, mormente pelo seu modus operandi, no que o paciente com mais 3 agentes cometeram roubo mediante emprego de arma de fogo e, em seguida, durante perseguição da polícia por rodovias e estradas rurais, efetuaram diversos disparos na direção dos agentes de segurança. A par disso, nota-se a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração delitiva, por se tratar de agente reincidente, além de ostentar diversos registros decorrentes da prática de atos infracionais. Assim, ficou demonstrado o risco à ordem pública, estando fundamentada a custódia. 



    12. As premissas estão de acordo com a jurisprudência do Supremo. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos) .



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 130.911-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos).



     



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    13. O fato de o paciente apresentar alguns atributos subjetivos favoráveis, de modo isolado, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018). 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator